Tribunal: TJDFT
Processo: 0750944-42.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-12
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DA APOSENTADORIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora, em face da sentença que julgou procedente o pedido para condenar o requerido a pagar à autora a quantia de R$ 7.801,20 (sete mil oitocentos e um reais e vinte centavos), que equivale, ao valor do auxílio-alimentação (R$ 394,50) somando ao abono de permanência (R$ 580,65), multiplicado pelo número de meses da licença-prêmio não usufruída (8 meses), a título de complementação do valor que já fora solvido. Determinou, ainda, que sobre tal importância, deve incidir, a contar de 01/02/2019 (considerando o prazo de 60 dias após a data da aposentadoria), correção monetária pelo IPCA-e e, também, juros de mora, a contar da citação, pelo índice de remuneração da caderneta de poupança, conforme art. 1o-F da Lei 9.494/97. A partir de 09/12/2021, incidem os termos do art. 3o da EC n. 113/2021, corrigindo-se monetariamente pela SELIC.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 59984747). Tendo em vista os documentos apresentados pela recorrente, defiro o requerimento de gratuidade judiciária (ID 59984748).
3. Em suas razões recursais, a parte recorrente alega que o termo inicial para incidir a correção monetária em caso de licença-prêmio convertida em pecúnia é a data da aposentadoria. Aduz que a correção monetária serve apenas para evitar que os valores sofram com a inflação e sejam recompostos. Pede a reforma da sentença para fixar o termo inicial de incidência da correção monetária na data da aposentadoria.
4. Em contrarrazões, a parte requerida afirma que o recurso deve ser improvido, pois o art. 121, § 6o, da Lei Complementar n. 840/11 fixa prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da aposentadoria, para o pagamento da conversão da licença prêmio em pecúnia.
5. A controvérsia recursal cinge-se a verificar o termo inicial de incidência da correção monetária sobre o valor devido pela conversão da licença-prêmio em pecúnia.
6. Consoante estabelece o art. 121, §6o, da Lei Complementar Distrital no 840/2011, “os créditos a que o ex-servidor faz jus devem ser quitados no prazo de até sessenta dias, salvo nos casos de insuficiência de dotação orçamentária, observado o regulamento”.
7. Depreende-se da norma que a Administração Pública possui um prazo de 60 dias para adimplir os valores devidos. Todavia, o prazo estabelecido não pode ser confundido com a possibilidade de incidência de correção monetária.
8. Com efeito, a correção monetária, como mecanismo de preservação do valor real das obrigações, tem por objetivo garantir que o poder de compra do crédito não seja erodido pela inflação ao longo do tempo. Assim, a disposição legal deve ser interpretada à luz do princípio da vedação ao enriquecimento sem causa, já que a correção não se trata de um acréscimo, mas apenas reflete o valor real da moeda.
9. Nesse contexto, existindo intervalo de tempo entre o vencimento da obrigação, qual seja, a data da aposentadoria, e a data de quitação do débito, é incontestável a incidência de atualização a partir da data da aposentadoria.
10. Sobre o tema, cito os seguintes julgados: Acordão 1.717.866, 0766241-26.2022.8.07.0016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 16/6/2023, publicado no DJE: 29/6/2023 e Acordão 1.773.808, 0709890-96.2023.8.07.0016, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 23/10/2023, publicado no DJE: 31/10/2023.
11. No caso, portanto, é devida a correção a partir de 03/12/2018, data da aposentadoria da autora (ID 59984716, página 27).
12. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada em parte para que a correção monetária incida a partir de 03/12/2018, mantidos os demais termos. Sem condenação em custas e honorários ante a ausência de recorrente vencido.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.